Tribunal: TJMT
Processo: 1003817-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003817-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), CLAUDIA ROSA LOPES RIBEIRO PADILHA - CPF: 002.075.701-83 (AGRAVANTE), JUÍZ DE DIREITO DO CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA SAÚDE PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEJUSC SAÚDE (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), MANUEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 229.722.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DO ART. 77 DO CPC – OCORRÊNCIA –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor da agravante, por insistir reiteradamente na discussão acerca da existência de união estável já reconhecida nos autos, mesmo após decisão transitada em julgado e advertência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante praticou ato atentatório à dignidade da justiça ao insistir na rediscussão de matéria preclusa; e (ii) saber se é possível a redução ou afastamento da multa imposta nos termos do art. 77, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de manifestações impugnando matéria definitivamente julgada configura descumprimento do dever de lealdade processual e obstrução ao regular andamento do processo, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC.

4. A aplicação da multa no percentual de 10% sobre o valor da causa mostra-se proporcional e adequada ao comportamento da parte, que, mesmo advertida, persistiu na conduta violadora.

5. Inexistência de ilegalidade ou abuso na decisão agravada que justifique a redução ou o afastamento da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A insistência na rediscussão de matéria preclusa, apesar de advertência expressa do juízo, configura ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a imposição da multa prevista no art. 77, §2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSA LOPES RIBEIRO PADILHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha no. 0000516-47.1999.8.11.0010, aplicou multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor da agravante, com fundamento no art. 77, inciso IV e §2o do Código de Processo Civil, pelos seguintes fundamentos:

“A existência de união estável havida entre os extintos Manuel Alexandre Lopes e Paulina Rosa de Jesus foi debatida nos autos e o juízo, no ano de 2009, proferiu decisão entendendo que a inventariante não poderia mais contestar a existência da união porque as partes haviam espontaneamente informado a sua existência há 20 anos, quando do ingresso da ação, e que a união está devidamente comprovada nos autos, inexistindo, inclusive, necessidade de propositura de ação de reconhecimento post mortem (p. 33 do id. 80591156).

A despeito disso, a sucessora Cláudia continuou discutindo a questão (p. 37 do id. 80591156), tendo o juízo pronunciado à p. 50 do id. 80591156 que deixava de apreciar nova irresignação, pois a questão se encontrava superada no processo.

A parte, porém, ignorou as decisões do juízo e continuou debatendo a questão dizendo que ainda não era “pacífica” nos autos (p. 71 do id. 80591156), assim, o juízo mais uma vez deixou de apreciar seu pleito e, fazendo referência à decisão anterior, disse que a questão se encontrava superada (p. 85 do id. 80591156).

No entanto, isso não foi o bastante para Cláudia, pois, nos embargos de declaração opostos ao id. 88780251 contra decisão distinta e que nada dizia sobre a questão superada inclusive (id. 88780251), tornou a debater a existência da união.

O juízo, então, não conheceu dos embargos de declaração pela intempestividade e, observando que a parte buscou novamente rediscutir a questão já analisada pelo juízo e, portanto, preclusa, advertiu Cláudia de que sua conduta, se reiterada, poderia ser punida com multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 93613416).

Todavia, nem mesmo a advertência adiantou, Cláudia voltou a debater a questão ao id. 178666310 dizendo inexistir comprovação da existência de união estável entre Paulina e Manuel e, por isso, não concordar com a habilitação dos sucessores de Paulina aos autos.

Nesse cenário, há uma conduta de evidente desrespeito de Cláudia com as questões já decididas pelo juízo que, embora pacientemente tenha explicado à parte reiteradamente que a questão da existência de união está preclusa e, portanto, não deve ser mais debatida, viu a parte prolongar o debate em mais 04 manifestações nesses últimos 05 anos.

Nem mesmo a advertência do juízo da punição à conduta se reiterada foi capaz de fazer com que a parte deixasse de desrespeitar questão preclusa dentro do processo, havendo, portanto, clara ofensa à dignidade da justiça que deve ser punida.

Desta forma, com fundamento no artigo 77, inciso IV e § 2o do CPC, aplico multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em desfavor de Cláudia Rosa Lopes Ribeiro Padilha, a ser revertida em favor do Estado.

Assim, intime-se pessoalmente a referida sucessora para pagamento da multa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Se decorrido o prazo sem pagamento e preclusa a presente decisão, oficie-se à SEFAZ/MT para inscrever o valor na dívida ativa nos termos do § 3o do artigo 77 do CPC.

Se informado o pagamento, intime-se a Fazenda Pública Estadual para indicar dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, para levantamento do importe.”

Nas razões recursais, a recorrente aduz que a decisão que impôs a multa à recorrente é manifestamente ilegal e abusiva, já que a agravante em nenhum momento, desrespeitou o Poder Judiciário, tampouco descumpriu determinações judiciais.

Afirma que a aplicação da sanção é utilizada para coibir o direito da parte de se manifestar e justificar a sua discordância.

Assevera que a decisão recorrida não apenas fere o direito da agravante de se manifestar processualmente, mas também pode caracterizar conduta ilícita por parte da autoridade que a proferiu.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo.

No mérito, pede a reforma da decisão. Subsidiariamente, a redução do percentual da multa.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 269909251.

A Magistrada
a quo
prestou informações ao Id. 272836437.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante alega que a decisão que impôs a multa à recorrente é manifestamente ilegal e abusiva, já que a agravante em nenhum momento, desrespeitou o Poder Judiciário, tampouco descumpriu determinações judiciais.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
indeferiu a pretensão da ora agravante, levando em conta que:

“A existência de união estável havida entre os extintos Manuel Alexandre Lopes e Paulina Rosa de Jesus foi debatida nos autos e o juízo, no ano de 2009, proferiu decisão entendendo que a inventariante não poderia mais contestar a existência da união porque as partes haviam espontaneamente informado a sua existência há 20 anos, quando do ingresso da ação, e que a união está devidamente comprovada nos autos, inexistindo, inclusive, necessidade de propositura de ação de reconhecimento post mortem (p. 33 do id. 80591156).

A despeito disso, a sucessora Cláudia continuou discutindo a questão (p. 37 do id. 80591156), tendo o juízo pronunciado à p. 50 do id. 80591156 que deixava de apreciar nova irresignação, pois a questão se encontrava superada no processo.

A parte, porém, ignorou as decisões do juízo e continuou debatendo a questão dizendo que ainda não era “pacífica” nos autos (p. 71 do id. 80591156), assim, o juízo mais uma vez deixou de apreciar seu pleito e, fazendo referência à decisão anterior, disse que a questão se encontrava superada (p. 85 do id. 80591156).

No entanto, isso não foi o bastante para Cláudia, pois, nos embargos de declaração opostos ao id. 88780251 contra decisão distinta e que nada dizia sobre a questão superada inclusive (id. 88780251), tornou a debater a existência da união.

O juízo, então, não conheceu dos embargos de declaração pela intempestividade e, observando que a parte buscou novamente rediscutir a questão já analisada pelo juízo e, portanto, preclusa, advertiu Cláudia de que sua conduta, se reiterada, poderia ser punida com multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 93613416).

Todavia, nem mesmo a advertência adiantou, Cláudia voltou a debater a questão ao id. 178666310 dizendo inexistir comprovação da existência de união estável entre Paulina e Manuel e, por isso, não concordar com a habilitação dos sucessores de Paulina aos autos.

Nesse cenário, há uma conduta de evidente desrespeito de Cláudia com as questões já decididas pelo juízo que, embora pacientemente tenha explicado à parte reiteradamente que a questão da existência de união está preclusa e, portanto, não deve ser mais debatida, viu a parte prolongar o debate em mais 04 manifestações nesses últimos 05 anos.

Nem mesmo a advertência do juízo da punição à conduta se reiterada foi capaz de fazer com que a parte deixasse de desrespeitar questão preclusa dentro do processo, havendo, portanto, clara ofensa à dignidade da justiça que deve ser punida.”
(Id. 267613773).

E com razão o Juízo
a quo
.

O Código de Processo Civil em seu artigo 77, §§ 1o e 2o do CPC prevê:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

Deste modo, no processo de conhecimento é exigido das partes o respeito ao dever de lealdade e boa-fé processual, sendo aplicáveis as sanções previstas nos arts. 77, 80 e 81 do CPC.

O processo, como instrumento de atuação da jurisdição, exige comportamento ético contínuo daqueles que nele atuam. O respeito aos deveres éticos, lealdade processual e boa-fé são obrigações impostas a todos que participam no processo.

Nesse sentido, entendo que o reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça exige comportamento intencional da parte, de forma manifesta, visível, impossível de ser negada ou ocultada, devendo ser evidente ou notória, não admitindo-se presunção quanto ao elemento subjetivo, o dolo.

No presente caso, considerando as inúmeras advertências dadas pelo Juízo, mostra-se necessária a condenação da parte agravada por ato atentatório à dignidade da justiça, no patamar fixado pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. MERA RECOMENDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 77, IV DO CPC/. 1. O art. 77, § 1o do CPC/15 recomenda que o juiz advirta as partes de que a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais pode configurar ato atentatório a dignidade da justiça. Porém, o magistrado pode aplicar diretamente a penalidade, sem intimar previamente a parte, se o ato atentatório já foi praticado. 2
. Para que haja a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a intenção dolosa da parte deve ser manifesta, visível, impossível de ser negado ou ocultado,
o que não ocorre quando a parte negligencia na guarda do alvará de levantamento de depósito, expedido em seu favor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5022989-93.2017.8.09.0000, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 5a Câmara Cível, julgado em 31/05/2017, DJe de 31/05/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025